Tribunal: STF
Processo: HC 186318
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Valparaíso/SP, em audiência de custódia, homologou as prisões em flagrante do paciente e de corré, efetivadas no dia 17 de outubro de 2018, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento em transporte público), da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, consubstanciados na apreensão de 140 gramas de maconha, 4,20 gramas de cocaína e 5 gramas de ecstasy. Deferiu a liberdade provisória, impondo medidas cautelares consistentes no comparecimento periódico ao Juízo, na proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 7 dias, e mudar de endereço sem autorização judicial, bem assim no recolhimento domiciliar durante o período noturno – entre as 22h e as 6h. 
    Em 14 de fevereiro de 2019, no processo-crime nº 1500230-75.2018.8.26.0603, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a custódia preventiva do paciente, ocorrida no dia 20 de setembro seguinte. Ressaltou os contornos do delito. Aludiu ao descumprimento das medidas cautelares, destacando certidão de oficial de justiça informando não encontrado na residência indicada, sendo desconhecido no local. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 123.726/SP. O Relator deixou de implementar liminar. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Frisa pequena a quantidade de droga apreendida. Articula com as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Sublinha adequado o afastamento da custódia, tendo em vista o risco de contrair covid-19. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 2 de junho de 2020, revelou que o processo-crime está na fase de instrução. O Juízo, no dia 5 de maio último, proferiu decisão reiterando a necessidade da custódia. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Percebam a organicidade do Direito. Num primeiro passo, ao analisar-se o flagrante, concluiu-se pela liberdade provisória, impondo-se medidas cautelares. O Juízo, ao acolher requerimento do Ministério Público, determinou a preventiva, em virtude do descumprimento das condições impostas, levando em conta certidão de oficial de justiça, mediante a qual revelado ser o paciente desconhecido no endereço fornecido. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se fundamentada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator